Tribunal: TJES
Processo: 5004611-88.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004611-88.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IAN DOS ANJOS DE SOUZA e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5004611-88.2023.8.08.0006

RECORRENTE/RECORRIDO: IAN DOS ANJOS DE SOUZA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZA SENTENCIANTE: MARISTELA FACHETTI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DUPLO RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ATAQUE ATIRADOR ESCOLA PRIMO BITTI. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONSISTENTE NA GARANTIA DA INCOLUMIDADE DOS ALUNOS. NÃO OCORRÊNCIA DE FATO DE TERCEIRO. DANOS MORAIS CORRETAMENTE ESTIMADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO CONDENATÓRIA POR DANOS MORAIS ajuizada por
IAN DOS ANJOS DE SOUZA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual narra a parte autora, em apertada síntese, que é estudante do Ensino Médio e, no ano de 2022, cursou no período matutino na Escola Primo Bitti, em Aracruz/ES. Afirma que, no dia 25/11/2022, por volta das 09h30min, uma tragédia sem precedentes ocorreu na referida instituição de ensino, tendo um atirador, fortemente armado e municiado, efetuado disparos com arma de fogo, alvejando professores, vindo alguns a óbito e outros sofreram lesões corporais, o que foi amplamente divulgado pela mídia. Assevera que se encontrava na escola no momento dos fatos e, após ouvir os tiros, permaneceu dentro da sala de aula para também não ser alvo, e logo após, ao se locomover pelo interior da escola, presenciou as mortes imediatas e o sofrimento dos demais atingidos. Diante do aludido cenário, afirma ter sofrido graves sequelas psicológicas, razão pela qual ajuizou a presente ação pugnando a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos morais, no valor equivalente a 30 salários mínimos.

Em contestação (ID 7168689), o Estado do Espírito Santo sustenta a inexistência de responsabilidade, afirmando que o requerente sugere apenas uma suposta omissão e/ou negligência relativa à garantia de ato comissivo por parte do Estado, e de segurança e integridade física dos alunos, professores e demais funcionários da Escola Estadual Primo Bitti. Aduz que, em se tratando de conduta omissiva, deve ser demonstrado o elemento subjetivo (dolo ou culpa) para a configuração do dever de indenizar. Alega que, no caso dos autos, não foi apresentada nenhuma evidência concreta de omissão específica por parte do Estado que teria contribuído para o suposto dano moral provocado.

Assevera, ainda, que não pode ser atribuída responsabilidade ao Estado pelo incidente em questão, eis que, acolher tal pretensão, seria exigir que o Estado se torne um super tutor das garantias constitucionais, ou um segurador universal. Alega também, existência de fato de terceiro, de modo a causar rompimento do nexo de causalidade. Por fim, afirma que o autor não comprovou que sofreu dano, justificando que no ano de 2023 continuou matriculado na escola Primo Bitti, enquanto poderia ter solicitado a transferência para outra unidade escolar.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7168694), cujo dispositivo restou assim ementado:

“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC, para CONDENAR o requerido a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, o qual deverá ser remunerado, a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), tão somente, pela taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

Sem custas e honorários, ex vi, do disposto no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.”

Irresignadas, ambas as partes recorreram.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou recurso ao ID 7168696, ocasião em que suscitou, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de instrução processual/cerceamento de defesa. No mérito, afirmou, em síntese, que não há responsabilidade de sua parte pelo fatídico evento. Alegou que os danos supostamente suportados pelo autor se devem à conduta de terceiros, não restando comprovado qualquer ilícito comissivo ou omissivo resultante de conduta/omissão estatal ou de seus prepostos, que não deve atuar como garantidor universal. Aduziu que se houve algum outro ato atentatório contra a dignidade do aluno, precisaria ser devidamente provado, e não o foi, mister se faz a demonstração que tal ato tenha sido suficiente a abalar psicologicamente o autor, não bastando a ocorrência de um ato ilícito para gerar dano moral. Requereu, assim, a reforma da r. sentença, de forma que seja julgada improcedente a demanda. Subsidiariamente, pugnou a redução do valor fixado a título de danos morais.

Por sua vez, IAN DOS ANJOS DE SOUZA alegou, em resumo (ID 7168700), que brilhantemente a sentenciante teceu os fundamentos da sentença que sustentam o dispositivo, porém, ao final, quando da ponderação, trouxe argumentos que não justificam o baixo valor do dano moral. Requereu, assim, a majoração da indenização para o montante de R$42.360,00 (quarenta e dois mil trezentos e sessenta reais).

Contrarrazões apresentadas aos IDs 7168699 e 7168703.

É o relatório do essencial.

VOTO

Defiro
ao autor/recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação de hipossuficiência financeira.

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame dos recursos, de início,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa levantada pelo requerido (ID 7168696 - págs. 03 e ss).

Isso porque, não há necessidade de produção de prova oral. Os documentos colacionados aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Ademais, diferente do que tenta fazer crer o requerido/recorrente, não é imperativo para a devida realização do contraditório e da ampla defesa o deferimento de todos os meios de prova requeridos pela parte. Com efeito, mostra-se suficiente a realização das diligências necessárias à resolução do caso proposto, oportunizando-se às partes suas respectivas manifestações.

Oportuno salientar que cabe ao magistrado determinar as provas pertinentes ao julgamento do feito, podendo indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil (aplicado subsidiariamente).

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em tela, o Estado fundamenta o alegado cerceamento de defesa no fato de que
“(...) Na hipótese, não foi oportunizado ao Estado do Espírito Santo o direito de instrução probatória a refutar justamente a tese de suposta falta de segurança na unidade escolar, o que caracteriza cerceamento de defesa (...)” -
ID 7168696 - pág. 03.

Ora, por razões óbvias, a aludida comprovação deveria ter sido realizada mediante prova documental apresentada junto à peça contestatória ou, se fosse o caso, justificada a impossibilidade de apresentar naquele momento processual, o que não vislumbrei nos autos.

Assim, por todos os fundamentos ora aduzidos, entendo não haver nenhuma mácula de nulidade na sentença proferida pela instância ordinária, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar aventada, sendo certo que, a configuração (ou não) da responsabilidade civil do Estado/dever de indenizar é matéria meritória e como tal será apreciada.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito e, considerando a similitude da matéria discutida nos recursos, registro que o julgamento será realizado conjuntamente.

Rememorando, sucintamente, os fatos, cuidam os autos de ação ajuizada para pleitear a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de 30 salários mínimos, em decorrência do incidente ocorrido no interior da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Primo Bitti, no município de Aracruz/ES, amplamente divulgado pela mídia. Alega que em razão do referido ataque sofreu com problema psicológico/psiquiátrico.

Pois bem.

De início, registro que tenho por comprovada a presença do autor na instituição de ensino de ensino, no dia do incidente.

Nesse particular, anoto que embora o réu tenha questionado se, de fato, o autor estava na escola, no dia dos fatos, limita-se a fazer meras suposições (ID 7168703 - pág. 06), sendo certo que poderia trazer aos autos documentação hábil de tal ausência, como, por exemplo, juntando uma lista de chamada feita pelos professores, em que constasse falta para o aluno.

Pontuo que não se trata de exigir do réu que faça prova de fato negativo. Trata-se de juntada de prova que é inacessível ao aluno, mas de fácil acesso e juntada para o Estado, prova essa que poderia afastar a alegação de que o aluno estava na escola, na data do ocorrido.

Assim não o fazendo, repito, considero comprovada a presença do aluno, no dia do incidente.

Avançando, sublinho que a responsabilidade objetiva do Estado, baseada na teoria do Risco Administrativo, decorre do mandamento constitucional previsto no artigo 37, § 6º, que assim dispõe:

"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

A dicção do dispositivo supra, nos remete ao entendimento de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos seus atos, praticados na pessoa de seus agentes, bastando, para tanto, que seja estabelecido um nexo de causalidade entre o ato e o dano causado.

Assim, em se tratando desta vertente da responsabilidade civil, sua estrutura apresenta, de modo geral, a necessidade de verificar:
(i)
conduta comissiva ou omissiva;
(ii)
dano na esfera jurídica de outrem; e
(iii)
liame de causalidade entre a conduta e o dano gerado, o chamado “nexo causal”. Destarte, caso a realidade fática não se encaixe em qualquer uma dessas premissas, não há como ensejar a reparação civil.

Tecidas essas considerações e fazendo alusão ao caso concreto, é possível extrair a presença de todos os requisitos necessários à responsabilização do ente estatal, uma vez que demonstrado o nexo de causalidade existente entre conduta do réu e o dano experimentado pela parte autora.

Ora, quanto a conduta comissiva ou omissiva, inexistem dúvidas, visto que o “ataque” se deu em uma escola pública, na qual o Estado é o responsável pela segurança dos funcionários e alunos.

Oportuno registrar que a tentativa do Estado do Espírito Santo em afastar a sua responsabilidade ao alegar “fato exclusivo de terceiro” - ID 7168696 - pág. 07, não prospera. Isso porque, diante do cenário narrado, inexiste dúvida quanto à responsabilidade estatal em assegurar a incolumidade física e psíquica dos seus alunos, cuja inobservância resulta no dever de indenizar.

Na hipótese de violência, ataques e/ou agressões nas escolas públicas ou em consequência de suas atividades, o Estado - aqui incluído todos os entes da Federação - responderá pelos danos causados, pois existe o ato da Administração, seja através da prestação do serviço, que é o ensino, seja pela omissão, na ausência de proteção, essencial condição de aprendizagem (para os alunos) e de trabalho (para os professores).

Colocando-se o Estado em posição de prestador de serviço, deve trazer para si a responsabilidade de prestá-lo adequadamente, com a segurança que se espera do serviço, especialmente, dentro dos recintos de uma escola, em que há obrigação do prestador de serviços de preservar a intangibilidade física dos seus alunos e funcionários.

Aliás, pelo que se extrai das circunstâncias dos autos e da prova produzida, tenho que não merece reparo o desfecho dado pela julgadora singular em relação ao acontecimento do fato e a conclusão de procedência do pedido indenizatório. A circunstância foi bem examinada pela sentenciante, inclusive, chamo à atenção para os seguintes trechos, verbis (ID 7168694):

No caso presente, tenho por configurado o dever de indenizar, justamente pelo fato de entender que houve omissão específica a gerar o dano alegado em exordial, pois, embora não sejam os entes públicos garantidores universais, devem ser responsabilizados quando forem omissos e tiverem o dever específico de agir, tratando-se assim de omissão específica.

Assim, embora o requerido aduza que não se pode exigir a superproteção do Estado, esclareço que há o dever do Estado de promover a segurança de seus servidores públicos e dos alunos das escolas.

Isso porque, há obrigação governamental de preservar a intangibilidade física dos seus alunos e funcionários, enquanto se encontrarem no estabelecimento escolar, constituindo o dever de segurança um encargo indissociável, que incumbe ao Estado.

Na hipótese, as provas dos autos revelam que o adolescente infrator tinha conhecimento da deficiência do sistema de segurança da escola, visto que, ao perceber que o portão da frente estava fechado e que lá o vigilante teria uma melhor visibilidade para promover a segurança, se deslocou para os fundos do estabelecimento, se utilizando de material próprio para romper cadeado, por duas vezes.

Desse modo, não tendo o requerido apresentado nenhuma prova que pudesse evidenciar que, tanto a parte frontal da escola, quanto os fundos, estavam guarnecidos por segurança efetiva, tenho por descumprida a obrigação de dispensar proteção ao corpo docente e discente, que estiverem sob a guarda imediata do Poder Público, pois não demonstrou ter adotado mecanismos que pudessem evitar ou dificultar a ação do atirador.

É princípio basilar que estando os alunos e professores, dentro das dependências do estabelecimento de ensino, durante o horário de aula, encontram-se sob a vigilância do Estado, tendo este o dever de zelar pela integridade física e moral daqueles, por estarem sob os seus cuidados.

Com efeito, tenho que restou evidente a omissão do Estado pela falha do dever de guarda e segurança dos alunos da Escola Primo Bitti enquanto estes permaneciam em suas instalações. Nesse sentido, evidenciado o nexo causal e afastada as alegações de caso fortuito/força maior e de terceiro causador, surge para o Estado o dever de indenizar o dano moral experimentado

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL
Pretensão da autora de condenar o Estado ao pagamento de danos morais em virtude do evento denominado "Massacre de Suzano" ocorrido nas dependências da Escola Estadual Raul Brasil Artigo 37, § 6º, da Constituição Federal Necessidade de verificar: (i) conduta comissiva ou omissiva; (ii) dano na esfera jurídica de outrem; e (iii) liame de causalidade entre a conduta e o dano gerado Configuração de responsabilidade civil do Estado Não ocorrência de fortuito externo Danos morais de acordo com o que foi estabelecido pela sentença
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1006621-36.2020.8.26.0053; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/06/2021; Data de Registro: 04/06/2021) (destaquei).

Configurado o dever de indenizar, há insurgência de ambas as partes acerca do valor arbitrado a título de danos morais no presente caso.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça estabelece que "a indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta" ( REsp 318.379/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, terceira turma, julgado em 20/09/2001, DJ 04/02/2002, p. 352).

Nessa senda, em que pese as alegações no sentido de majorá-los ou minorá-los, tenho que o valor arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não resulta em enriquecimento sem causa e assegura a compensação às dores experimentadas pelo autor, não sendo passível, portanto, de qualquer alteração.

No particular, coaduno com o argumento do Estado, no sentido de que o autor não demonstrou nos autos qualquer especificidade a justificar a fixação dos danos morais na forma pretendida, ou seja, em 30 salários mínimos. Portanto, a condenação deve ser nos termos fixados na origem.

Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que não vislumbro no caso concreto.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

Outrossim,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem condenação em custas, face à isenção legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)